Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO. EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. PRECATÓRIO. ERRO DE CÁLCULO. CORREÇÃO. CABIMENTO.
1. Nos termos do artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, o Juiz poderá corrigir de ofício o valor dado à causa, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
2. Não se reconhece excesso de execução quando o valor da soma dos pedidos cumulados à inicial é inferior ao total do crédito exequendo apurado pela Contadoria Judicial.
3. O valor do precatório a ser expedido deve ser corrigido quando constatado erro de cálculo.
4. Recurso conhecido e provido.